Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR - CAC. TRÂNSITO ENTRE ESTADOS COM ARMA DESMUNICIADA. GUIA DE TRÁFEGO VÁLIDA E VIGENTE. DECRETO No 11.615/2023. NÃO APLICÁVEL. DESCRIÇÃO FÁTICA DE CONDUTA ATÍPICA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16 da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal em face do paciente, denunciado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que sustenta a atipicidade da conduta e, por conseguinte, a ausência de justa causa.
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal.
4. O paciente foi denunciado como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003, pois teria transportado arma 9mm, desmuniciada, e acessórios de um estante de tiros próximo a Uruaçu-GO para Brasília-DF, em desconformidade com o Decreto n. 11.615/2023, uma vez que a guia de tráfego não autorizava o trajeto realizado pelo paciente, mas limitava o transporte da arma, em Brasília, para o estando de tiro.
5. O Decreto no 11.366/2023, que limita a guia de trânsito ao transporte desmuniciado e acondicionado da arma, e, somente, no percurso nela autorizado, não se aplica ao caso, pois a guia de tráfego do paciente, emitida anteriormente ao decreto, estava válida e não foi revogada pelo Decreto no 11.615/2023. Portanto, não é possível afirmar que o paciente se afastou do percurso autorizado.
6. Atos praticados pelo Comando do Exército sob normas revogadas pelo Decreto no 11.366/2023 não precisam de revisão de ofício e continuam válidos, conforme ata de reunião entre Ministério Público e Comando do Exército.
7. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita da denúncia, conduz ao trancamento da ação.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida.